Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-47.2020.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001390-47.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (APELADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (APELADO), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (ASSISTENTE), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (ASSISTENTE), WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.671-58 (ASSISTENTE), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001390-47.2020.8.11.0020

APELANTE: ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AVENTADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – MEDIDA JUSTIFICADA PELA FUGA DE UM DOS AGENTES – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tentativa de fuga de um dos suspeitos, visando evitar a abordagem policial, constitui justificativa idônea e suficiente para a realização da busca pessoal, uma vez que caracteriza a fundada suspeita de prática delituosa descrita no art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001390-47.2020.8.11.0020

APELANTE: ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 201253220)
.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal, sustentando que o procedimento dos policiais militares na abordagem e busca pessoal não seguiu as diretrizes estabelecidas no art. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que não havia fundada suspeita de prática delituosa (cf. Id. n.º 201253230).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 204941669).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 210099157).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001390-47.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 201252747):

“[...] Constam dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 16h00, em propriedade particular, situada na rua Onildo Taveira s/n, bairro Atlântico, em Alto Araguaia/MT, o denunciado ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulame ntar, portava 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver , marca Smith & Wesson, nº de série 421274, calibre 32, além de 04 (quatro) cartuchos de calibre 32, marca CBC, conforme termo de apreensão de ID nº 43388271 e Laudo de exame de arma e munição de ID nº 43388270.

Segundo restou apurado, a guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região central desta cidade, quando se deparou com o denunciado André Júnior Rosa de Oliveira saindo de um imóvel, em atitude suspeita.

Ao realizar a busca pessoal, os Policiais Militares
encontraram na cintura do denunciado André Júnior Rosa de Oliveira uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Smith & Wesson, nº de série 421274, calibre 32, além de 04 (quatro) cartuchos de calibre 32
.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Conforme exame pericial, o revólver de calibre 32 é eficiente para a produção de tiros (ID nº 43388270) [...]”.

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES, ambos policiais militares, relataram o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 201252707 – 201252710):

“[...] ao realizarmos patrulhamento pela área central, Setor Atlântico, nesta cidade, nos deparamos com dois indivíduos em atitude suspeita, saindo de uma casa conhecida pelo intenso movimento de pessoas que ali frequentam e estariam saindo em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, placa NUG-4819, de Alto Araguaia;
QUE ao realizarmos a abordagem e busca pessoal, foi encontrado na cintura do suspeito identificado como André Junior Rosa de Oliveira, uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, marca smith&wesson, com numeração suprimida, envolvido em duas sacolas plásticas juntamente com 04 (quatro) munições picotadas
; QUE o outro indivíduo identificado como menor de idade Wollivan Victor Jungles da Silva estava ao seu lado e adentrou rapidamente à residência tentando evadir-se, sendo também abordado e alegou que teria entrado para falar com sua amásia, Pâmela Amaro da Costa, para que a mesma não fugisse da abordagem, que esta, por sua vez tomou rumo ignorado pelos fundos da residência; QUE diante da situação de flagrância, foi dado voz de prisão ao suspeito André e apreensão ao menor Wollivan, encaminhados até esta Delegacia sem lesões corporais; QUE no momento da abordagem, uma segunda motocicleta CG Fan 125, Placa NWE-3319, de Rondonópolis/MT, estava na calçada, com a chave no contato e como não teria ficado ninguém na casa, a referida motocicleta também foi apreendida; QUE todos os objetos apreendidos foram entregues nesta Delegacia [...]”.

Na mesma oportunidade, CLEITON DE SOUZA JACOBINA, investigador de polícia, informou (cf. Id. n.º 201252711):

“[...] QUE estava de serviço nesta circunscrita por ocasião da apresentação de ANDRÉ JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA E do menor WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA tendo funcionado como testemunha de apresentação quando da lavratura de seu Auto de Prisão em Flagrante Delito; QUE afirmou que o autuado André foi apresentado pela Polícia militar desta cidade à Autoridade Policial pelo crime de Porte de Arma de Fogo, sem lesões corporais; QUE finalmente, ressalta que presenciou o momento em que a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão dada e mandou que se lavrasse o presente Auto de Prisão de Flagrante, tendo o menor prestado declarações como testemunha [...]”.

Ouvido na fase de inquérito policial, o menor apreendido, WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA, respondeu (cf. Id. n.º 201252712):

“QUE reside no endereço do fato; QUE nesta data, por volta das 16:00 horas, estava em sua casa quando seu amigo André Junior chegou e o chamou para caçar numa fazenda dos parentes dele; QUE afirma que a arma de fogo apreendida, revolver calibre 32 é de sua propriedade, tendo adquirido na cidade de Alto Taquari/MT, da pessoa de "Luiz", não sabendo seu endereço, nem mesmo sua identificação completa, pelo valor de R$ 1.500,00; QUE as munições também são suas e teria comprado com a arma; QUE possui a arma por cerca de uma semana; QUE afirma que comprou a referida arma "para não ficar desarmado";
QUE em seguida da conversa com seu amigo, entregou a referida arma para ele, tendo ele a colocado na cintura
e entregou a chave de sua moto para seu amigo conduzi-la; QUE sua motocicleta Honda CG Fan 150 placa NUG-4819 é de sua propriedade, pagando o valor de R$ 4.500,00, portando sua documentação, vencida no mês passado; QUE afirma que trabalha fazendo bicos de servente com seu pai;
QUE afirma que quando ainda estavam na porta de sua casa, foram abordados por policiais militares, e na revista pessoal, encontraram a arma de fogo com seu amigo André
; QUE a outra motocicleta que estava estacionada na porta de sua casa não tem conhecimento, não sabe quem é o proprietário; QUE foram conduzidos para esta Delegacia sem lesões corporais; QUE no local reside apenas o declarante e sua convivente; QUE não sabe dizer se sua mulher chegou a correr de sua casa no momento de sua abordagem [...]”.

O acusado, ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA, por sua vez, preferiu exercer o seu direito de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe fossem formuladas (cf. Id. n.º 201252714).

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento dos policiais militares, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA, promovendo, ao final, o interrogatório do réu, ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA.

Na ocasião, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa diligência?

Marcos:
Eu me recordo, sim.

Ministério Público:
Narre em detalhes, por favor.

Marcos:
Eu estava fazendo rondas no perímetro central da cidade, e nos aproximamos da residência onde o Wollivan estaria morando e visualizamos os dois saindo a pé da residência, e eles iam pegar uma motocicleta que estava na calçada. Ao avistar a guarnição, os dois apresentaram bastante nervosismo, e o Wollivan até adentrou a residência, tentando evadir-se, ali, da abordagem policial.
O André foi abordado do lado de fora da residência, e na cintura do mesmo estaria, aí, essa arma que foi localizada, na cintura dele
, e o Wollivan adentrou na residência, ali, e a gente teve que adentrar para saber o porquê da tentativa de fuga dele. Segundo ele, disse que ia avisar a esposa dele que estaria ali dentro, para ela não fugir, para não sair da casa, e, mesmo assim, ela ainda evadiu, ela saiu pelos fundos da residência, tomando rumo ignorado.

Ministério Público:
O senhor conhecia o André Júnior e o Wollivan?

Marcos:
Eu tinha conhecimento que eles teriam envolvimento em outras infrações, eles já teriam envolvimento em outras situações, já teriam passagens pela polícia. O nosso conhecimento sobre eles seria isso aí.

[...]

Juiz:
O André também, na hora de avistar a viatura, adotou postura semelhante à do Wollivan?

Marcos:
Não, não. O André ficou estático, ele não ofereceu resistência nenhuma. Durante a abordagem, ele permaneceu colaborativo.

Juiz:
Essa moto estava em frente à residência?

Marcos:
Haviam duas motos, Excelência, as duas motos estavam paradas. O André ia sair em uma das motocicletas que estavam ali [...]”.

LUIZ FELIPE DA SILVA, por seu turno, relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa diligência?

Luiz:
Sim, senhora.

Ministério Público:
Narra com detalhes, por favor.

Luiz:
A gente trafegava perto do Cemitério Municipal de Alto Araguaia, quando a gente avistou na rua descendo, sentido MT-100, dois indivíduos montando em uma moto, tinham acabado de sair de uma residência. No momento que os dois viram a viatura, um dos dois saiu correndo, inclusive uma mulher que estava grávida na época saiu correndo também, e a gente chegou e conseguiu abordar os dois, o senhor André na moto, ainda, do lado de fora da residência, O outro, que saiu correndo, a gente conseguiu abordar, salvo engano, no fundo da casa, já. A casa não tem muro, ela faz fundo para a MT-100. A gente conseguiu abordar o outro rapaz no fundo da residência, já.
O senhor André, ele estava com o armamento na cintura, eu fiz a revista pessoal nele e constatei que ele estava armado
.

Ministério Público:
Essa casa tinha alguma peculiaridade, algum motivo de suspeita?

Luiz:
Não, senhora. O
motivo da abordagem foi a questão que viram a viatura e saíram correndo, o outro rapaz, saiu correndo ao avistar a viatura, então, a gente achou estranho e foi fazer a abordagem
, e no momento encontrou a arma, e nisso a gente já foi atrás do outro rapaz também.

Ministério Público:
Policial, quando o senhor foi ouvido no dia 21 de outubro de 2020, o senhor afirmou que a casa era conhecida por um intenso movimento de pessoas. O senhor recorda disso?

Luiz:
No dia 20 tinha, 20 de outubro, na data do ocorrido, tinha pouco mais de seis ou oito dias que eu tinha começado a trabalhar na cidade, mas o que o pessoal afirmou na época era isso aí, que lá tinha um grande movimento.

Ministério Público:
O senhor conhece o réu, sabe do histórico dele, se ele foi envolvido em crimes, ou não?

Luiz:
Não, senhora! Foi a primeira vez que eu avistei ele, e creio que eu nunca mais o encontrei [...]”.

Por fim, quando interrogado em juízo, ANDRÉ JÚNIOR ROSA DE OLIVEIRA confessou estar portando o armamento bélico no momento da abordagem policial. Vejamos:

[...]
Juiz:
Essa é a versão trazida aqui na denúncia, senhor André. É verdadeira?

André:
Então,
o revólver que eu estava realmente estava na minha cintura, mas ele estava embalado, ele não estava com bala, a bala estava fora dele, aí eu peguei, eu estava com esse revólver, mesmo
. Esse revólver era para eu levar para a fazenda, estava estragado, nem disparava, não!

Juiz:
Foi feita uma perícia aqui no processo que diz que ele estava apto a efetuar disparos. Não funcionava essa arma?

André:
Ele não funcionava. Se disparava, era uma bala só, no máximo.

Juiz:
Por que o senhor andava com uma arma na cintura, ainda mais uma arma que não funciona?

André:
Eu estava indo para a fazenda.

Juiz:
Fazenda?

André:
É, na minha tia.

Juiz:
Qual o nome da tia?

André:
Patrícia.

Juiz:
Mas na hora que o senhor foi abordado, o senhor estava indo para essa fazenda?

André:
Estava.

Juiz:
E comprou de quem a arma? Tinha ela a quanto tempo?

André:
Tinham poucos dias que eu tinha comprado ela. Era de um rapaz da fazenda, também, lá não sei de onde, de outra cidade, tipo Araguaia. O rapaz mora lá.

Juiz:
E tinha ela há quanto tempo?

André:
Tinha uma semana, nem isso não tinha. Tinha poucos dias que eu tinha comprado ela.

Juiz:
E esse rapaz que estava com o senhor lá na abordagem policial, quem era?

André:
Era um amigo meu. Eu só tinha parado na casa dele para conversar com ele um pouco, quando a viatura me abordou lá na frente da casa dele.

Juiz:
A casa era dele?

André:
Dele, não, eles ficavam lá, na casa da menina, lá, namorada dele.

Juiz:
O senhor estava dentro da casa também?

André:
Não, eu estava do lado de fora. Igual eu falei, eu estava fora [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, devido ao porte de armamento e munições de uso permitido sem a devida autorização e em desacordo com a regulamentação legal.

Irresignada, a defesa busca a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas obtidas foram ilegais, uma vez que a “
abordagem policial ocorreu sem fundadas suspeitas
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A busca ou revista pessoal é uma diligência cautelar decorrente do exercício regular das funções de patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública atribuídas à Polícia Militar pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, e consiste na inspeção do corpo, vestuário e pertences de uma
pessoa sob suspeita de ocultar objetos relacionados à prática delituosa
.

A medida está regulamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida
ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

No que toca ao espectro de atuação do agente estatal e à reserva de jurisdição, o art. 244 do mesmo diploma estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Depreende-se, portanto, que a medida restará legitimada quando o agente policial, seguindo procedimentos operacionais padrão ou baseando-se em sua própria experiência e observação, identificar uma conduta que objetivamente
indique uma situação anormal que exija intervenção imediata
.

Até porque, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (STF, RHC n. 229.514/PE, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2023).

No presente caso, não há dúvidas de que a abordagem policial ocorreu durante patrulhamento de rotina em local de alta rotatividade de pessoas e conhecido por ser um ponto de comércio e consumo de drogas, onde a guarnição acabou se deparando com dois indivíduos,
um dos quais empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, enquanto o outro passou a apresentar sinais de tensão
.

É o que se extrai dos relatos prestados pelos policiais militares em ambas as ocasiões em que foram ouvidos, da declaração do menor na delegacia de polícia, bem como do interrogatório judicial do acusado, o qual confirmou os eventos descritos na denúncia e admitiu o porte ilegal do revólver e dos quatro cartuchos calibre .32.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, esse contexto de fundada suspeita em que os agentes foram encontrados - um empreendendo fuga e o outro esboçando nervosismo -, é justificativa mais do que suficiente para a intervenção policial que levou à apreensão do armamento bélico,
não havendo falar em argumento ou motivação genérica, tampouco em ilicitude da medida
.

Nesse sentido:

“[...] O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP [...]”.
(STJ, HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

“[...] Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, a dinâmica que autorizou a revista pessoal foi a seguinte: policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o paciente, juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, cada um entrando em uma residência distinta. O próprio paciente confessou tal dinâmica em Juízo. Realizada a busca pessoal, foram localizadas em poder do réu 50 (cinquenta) pedras de crack. Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, sendo descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade que se enquadre na excepcionalidade da revista pessoal [...]”.
(STJ, AgRg no HC n. 901.515/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024